Tribunal: TJDFT
Processo: 0736588-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE. PESQUISAS VIA SISTEMAS DISPONÍVEIS PELO JUÍZO (BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD). TENTATIVAS FRUSTADAS. VEÍCULO ANTIGO. ÚNICO BEM ENCONTRADO. AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEÍCULO DE COLECIONADOR. PROLONGAMENTO INDEVIDO DO PROCESSO. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação regularmente constituída decorre exclusivamente do comportamento assumido pelos agravados na fase executiva.

2. Na hipótese, foram realizadas todas as diligências disponíveis ao agravante e ao juízo visando à localização de objetos ou valores para a satisfação integral do crédito. Nada obstante, o único bem encontrado fora o veículo VW/Fusca 1300, ano 1973. Embora exista a presunção relativa de que um veículo fabricado neste ano possa ter valor irrisório, não se deve desconsiderar a possibilidade de que seja um automóvel que desperte o interesse de colecionadores de modo a possuir relevante valor monetário.

3. Inexistindo sequer a avaliação ou estimativa do preço de mercado do único bem encontrado em poder dos agravados e passível de satisfazer, ainda que parcialmente, o débito exequendo, não há como presumir ser irrisório o seu valor, de modo a tornar necessária a avaliação do veículo objeto da demanda para posterior decisão do juízo de origem acerca da possibilidade e efetividade da penhora.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.